Tribunal: TJMT
Processo: 1020019-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020019-06.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GRATIFICAÇÃO DE
“PRÊMIO SAÚDE”
– EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS APENAS PARA A CATEGORIA DE ENFERMAGEM – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 430/2017 – REVOGAÇÃO DESTE DISPOSITIVO LEGAL NO CURSO DA LIDE PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 505/2021 – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA.

A revogação do art. 4º da Lei Complementar municipal nº 430/2017, que condicionava o pagamento da gratificação “Prêmio Saúde” ao atingimento de metas quantitativas e qualitativas apenas aos servidores de Enfermagem, pela Lei Complementar municipal nº 505/2021, que passou a prever o cumprimento dessas metas para todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, acarreta o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do autor, que buscava um tratamento isonômico entre os referidos servidores, e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Cuiabá
(Autos nº 1020019-06.2020.8.11.0041), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/85
(Id 226072220).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 238325663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Cuiabá argumentando que estaria havendo discriminação contra a categoria de Enfermagem, que atua nas unidades de atenção básica do Município de Cuiabá (Estratégia de Saúde da Família), pois, embora reconhecido o direito à gratificação denominada "Prêmio Saúde" a diversos profissionais que atuam na área da saúde, somente em relação aos referidos servidores vinha sendo exigido, como condição para o pagamento do referido benefício, nos moldes do art. 4º da Lei Complementar municipal nº 430/2017, o atendimento de metas quantitativas e qualitativas no desempenho das funções, em ofensa ao princípio da isonomia.

Em face disso o
Parquet
requereu a concessão de tutela de urgência e, no mérito, que
“
Seja julgada procedente a pretensão ora deduzida, prolatando-se sentença que estabeleça de forma definitiva e contínua os pedidos descritos no requerimento de concessão de tutela de urgência, procedendo ao longo do tempo, as providências de gestão destinadas a não permitir que ocorra novamente a discriminação dos profissionais de enfermagem que atuam em unidades de atenção básica;”
, dentre outros pleitos. (Id 226072183)

Ao receber o feito o magistrado de piso indeferiu a tutela de urgência e, após regular tramitação da demanda e oitiva das partes quanto à perda superveniente do seu objeto, em decorrência da promulgação da Lei Complementar municipal nº 505/2021 (Ids 226072217 e 226072218), extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos seguintes moldes:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que, de fato,
o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe
.

Inicialmente, destaco que, conforme exposto no relatório, a presente Ação Civil Pública foi ajuizada com o fito de buscar o reestabelecimento da isonomia entre os profissionais atuantes nas equipes de atenção básica nesta urbe, no que se refere ao pagamento do
“prêmio saúde”
.

Ocorre que o
art. 4º da Lei Complementar Municipal nº 430/2017
, que estabelecia os requisitos para recebimento da gratificação em comento apenas aos servidores da enfermagem, foi revogado
art. 7º da

Lei Complementar Municipal nº 505/2021
, a qual foi promulgada em data posterior (29.12.2021) ao ajuizamento desta demanda (09.05.2020).

Por certo, o
“
Prêmio Saúde Cuiabá
”
foi instituído por meio da
Lei Complementar nº 94/2003
(art. 54), que determina a concessão em pecúnia às unidades de saúde e aos servidores quando atingida as metas pré-estabelecidas de saúde pública.
Ipsis litteris
:

Art. 54
Fica instituído o Prêmio Saúde de Cuiabá a ser concedido em pecúnia às unidades de Saúde e/ou servidores nos casos de cumprimento de metas pré-estabelecidas de saúde pública.

A supracitada gratificação foi regulamentada por intermédio da
Lei Complementar nº 505/2021
, na qual se determinou que o pagamento deve ser realizado aos servidores que comprovarem o cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, conforme critérios estabelecidos nos ANEXOS I e II da referida norma, assim como que os valores serão pagos em consonância com as funções exercidas. Veja-se:

Art. 1º Fica regulamentado o pagamento do “Prêmio Saúde de Cuiabá”
a todos os servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, em efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho.

§ 1º
O “Prêmio Saúde Cuiabá” criado pela Lei Complementar nº 094 de 03 de julho de 2003, é uma gratificação de natureza transitória, não se incorporando a remuneração do servidor e
será paga aos servidores públicos mediante a comprovação do atingimento de metas quantitativas e qualitativas no desempenho da função
, com o objetivo de melhoria do índice do Grau de Satisfação do Usuário do SUS/Cuiabá.

§ 2º
O “Prêmio Saúde Cuiabá” será pago mensalmente, após realização de avaliação de desempenho pela Chefia Imediata, observando-se o grau de complexidade da função, conforme critérios estabelecidos nos ANEXOS I e II da presente Lei Complementar.

(...)

Art. 6º O valor do “Prêmio Saúde Cuiabá” será pago em conformidade com os valores discriminados e previstos no Anexo III desta Lei Complementar
, com o intuito de que haja equidade, proporcionalidade e uniformidade no pagamento da premiação
em consonância com os respectivos cargos/funções/atribuições
.

Parágrafo único
Os valores do “Prêmio Saúde Cuiabá” serão pagos aos servidores conforme os resultados obtidos na avaliação a serem realizadas de acordo com o estabelecido no § 2º do Art. 1º desta Lei Complementar.

Como se observa dos artigos supracitados, com a Lei Complementar, se verificou a definição de critérios e metas a todos os servidores da saúde que almejam a percepção do
“
Prêmio Saúde Cuiabá
”
, de forma que atendidos os pedidos iniciais formulados na presente demanda.

Nesse aspecto, entendo que, de fato, não há que se falar mais em interesse de agir da parte autora, na medida em que não há mais
necessidade
de prosseguir com a ação para obtenção do resultado útil que pretendia o autor quando a propôs.

Como é cediço, o
interesse de agir está relacionado com a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Destarte, as duas modalidades de interesse processual – necessidade e adequação – devem estar presentes, sendo que, à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“
A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos:
necessidade da tutela jurisdicional

(também chamada de “interesse-necessidade”)
e
adequação da via processual
(ou “interesse-adequação”).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...)

Além disso,
impõe-se o uso de via processual adequada para a produção do resultado postulado
. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)”

Nesse diapasão, somente estará presente o interesse de agir quando, além de ser buscado na via processual adequada, houver necessidade do provimento judicial almejado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a própria parte autora, ao ser instada por este Juízo, assentou que,
“
com a promulgação da Lei Complementar Municipal n.º 505/2021, o artigo 4º da Lei Complementar Municipal n.º 430/2017 foi revogado, tendo sido editado novo dispositivo que regulamenta a matéria”
, concluindo que
“os fatos apresentados anteriormente foram alterados, em decorrência da mudança normativa, de modo que houve a perda superveniente do interesse de agir”
(Id. 156420366 - Pág. 5)
.

Portanto,
in casu
, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio
necessidade
/
adequação da via

processual eleita
, em face da situação de fato e pedidos apresentados,
a extinção parcial do feito é medida que se impõe
.

Pelo exposto, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora,
JULGO EXTINTA a presente Ação Civil Pública
, o que faço sem resolução do mérito e com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários
, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se.

Em seguida,
REMETAM-SE os autos ao Juízo
ad quem
, posto que a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65
[1]

, na medida em que o presente feito não versa sobre direitos individuais homogêneos
[2]
.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema”
. (
Id 226072220)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos, pois, de fato, houve perda superveniente do interesse de agir na ação civil pública sob exame.

Ocorre que nesta demanda questionava-se a situação de desigualdade gerada pelo art. 4º da Lei Complementar municipal nº 430/2017 ao vincular o pagamento da gratificação “Prêmio Saúde” ao cumprimento de metas qualitativas e quantitativas apenas aos servidores de Enfermagem, excluindo os demais profissionais que, como estes, atuavam juntos na Estratégia de Saúde da Família (atenção básica de saúde).

Ora, com a revogação do referido dispositivo legal pela Lei Complementar municipal nº 505/2021, a qual passou a exigir de todos os servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, para fins do recebimento da gratificação “Prêmio Saúde”, a comprovação do atingimento de metas quantitativas e qualitativas no desempenho de suas funções, ocorreu evidente perda do interesse de agir do autor da demanda, dada a instituição de tratamento isonômico entre os Enfermeiros e os demais profissionais atuantes nas equipes de Estratégia da Família pela novel legislação.

Nesse caso, ante a perda de interesse de agir pelo atendimento dos pleitos do autor no curso da demanda, escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito, como se vê, em caso semelhante, nos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO ABRANGIDO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE O REQUERIDO E A SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE (ANTES DA CITAÇÃO) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos da jurisprudência pátria, “1. Da análise dos autos observa-se que o pedido formulado na presente ação encontra-se totalmente abarcado pelo Termo de Ajustamento de Conduta nº 51.161.1023/2015 subscrito pela requerida. 2. Tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação. 3. Recurso não provido. (TRF-3 - Ap: 00069665320154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

- Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015, "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

- Demonstrado nos autos que, as partes celebraram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), visando a recuperação da área degradada bem como o pagamento do valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), para cada hectare degradado, impõe-se a extinção dos autos, em virtude da perda superveniente do objeto.

Recurso não conhecido”.
(N.U 0008456-86.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. LEI MUNICIPAL Nº 3.642/06. IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE ETR'S. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL HOSTILIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A revogação da Lei Municipal impugnada importa na perda superveniente do objeto da demanda por ausência de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

3. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, a perda superveniente do interesse processual atrai a aplicação do princípio da causalidade, pela apuração de quem deu causa à instauração da própria demanda.

3. Revela-se adequada a imposição do pagamento dos honorários advocatícios à parte Requerida, quando identificado que ela deu causa à instauração do litígio”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.212745-0/004, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022)

No mais, ressalte-se que a ação civil pública tramitou com observância do devido processo legal e que a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024